Tribunal: TJMT
Processo: 1007667-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por OSMAEL FRANCO DA SILVA contra a decisão proferida na Ação de Alimentos no. 1002360-47.2021.8.11.0041, em trâmite na 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, movida em seu desfavor por M.E.F.P., representado por ANA ROBERTA JOSE PADILHA, que concedeu, liminarmente, alimentos provisórios no porcentual de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo em favor da agravada.
Em resumo, aduz que esteve desempregado por um bom tempo e atualmente percebe R$ 1.202,00 (hum mil e duzentos e dois reais) mensais e que a quantia imposta no valor de, aproximadamente, R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) irá onerá-lo demasiadamente, uma vez que constituiu nova família.
Alega que a menor não comprovou as suas necessidades, bem como que o percentual fixado afronta os princípios da razoabilidade e possibilidade.
Requer, assim, a concessão de medida liminar a fim de que seja reduzido o valor da pensão para a quantia equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo vigente, que atualmente corresponde ao valor de R$220,00 (duzentos e vinte reais).
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
Preliminarmente, diante da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, apenas para este recurso, conceder ao agravante os benefícios da Lei no. 1.060/50.
Da mesma forma, o atual conjunto fático-probatório dos autos, examinado à luz e nos limites traçados pelo art. 300 do CPC, traz elementos capazes de corroborar com a sugerida probabilidade do direito buscado pela parte Agravante nesta seara recursal.
Embora se reconheça a responsabilidade financeira gerada por um filho nos dias atuais, lembra-se que o parâmetro para a quantificação dos alimentos tem sido a obediência ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
Os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, §1o, do CC/02).
Partindo dessas premissas, não há como afastar o interesse na fixação da pensão alimentícia num percentual que auxilie melhor a genitora Agravada no cuidado do filho do casal, mas o montante não pode levar em conta apenas a necessidade do alimentando.
Deve ser observada a possibilidade econômica do alimentante quando da fixação dos alimentos provisórios, que, no caso, foi arbitrado sem que fossem sopesados outros fatos, permitindo que os argumentos do Agravante, tecidos de uma forma coerente e mediante prova documental, tomem peso neste instante para reconhecer sua real situação.
Veja-se que a cópia do holerite, juntada no ID 86077959 - Pág. 16, indica que o agravante tem contrato de trabalho junto à Empresa ACOBETT INDÚSTRIA METÁLICA E COMÉRCIO LTDA, onde atua como Auxiliar de Produção, e percebe, mensalmente, o valor bruto de R$ 1.420,00 (mil quatrocentos e vinte reais) e líquido, em torno de R$ 1.202,40 (mil duzentos e dois reais e quarenta centavos).
Ou seja, o recurso traz justificativa para redução galgada no efetivo rendimento do agravante, auferindo uma renda em média de R$ 1.202,40 (mil duzentos e dois reais e quarenta centavos) por mês, do qual se utiliza para a sua manutenção e moradia, circunstância que não pode ser ignorada.
Logo, ao menos nesta fase inicial do processo e primando em não se impor uma prestação inexequível, entende-se que o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo vigente atende minimamente a função dos alimentos, embora se reconheça a maior necessidade da parte Agravada.
Por fim, lembra-se que não se dispõe de uma fórmula precisa para fixação dos alimentos, refletindo o art. 1.694, §1o, do CC/02 apenas um parâmetro para que não sejam quantificados em valor irrisório, inadequado ou tampouco em valor excessivo.
Com essas considerações, nos termos do art. 8o c/c art. 1019, I, do CPC, DEFIRO A TUTELA vindicada para fixar os alimentos provisórios no patamar de 20% (vinte por cento) do salário mínimo, que atualmente corresponde ao valor de R$220,00 (duzentos e vinte reais), até o julgamento definitivo deste Recurso.
Concedo ao Agravante, tão somente para este momento processual, as benesses da gratuidade de justiça.
Notifique-se o juízo de origem para que preste informação e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte Agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer (art. 178, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =